Tribunal: TJDFT
Processo: 0730060-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DEMONSTRADA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito relativa às quantias decorrentes do pedido de vacância do cargo de monitor de gestão educacional e determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar cobranças de tais valores e promover protesto ou inscrição em dívida ativa, bem como determinar a retirada de eventuais restrições porventura existentes e a restituição de eventuais quantias já descontadas.

2. Na origem, o autor, ora recorrido, informou que requereu, em 16/09/2019, a vacância do cargo de monitor de gestão educacional por ter assumido o cargo público de professor na SEE/DF. No entanto, em razão de erro nos cálculos de sua verba rescisória, foi informado, por meio do processo administrativo no 00080-00174901/2019-67, quanto à necessidade de reposição do valor de R$ 4.303,87 (quatro mil trezentos e três reais e oitenta e sete centavos) ao erário. Sustentou que os cálculos são complexos e que o pagamento indevido ocorreu por erro exclusivo da Administração.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da existência de dever do servidor de promover reparação ao estado.

5. Em sua insurgência, o recorrente sustenta ilegalidade no recebimento de valores superiores aos efetivamente devidos, a configuração de enriquecimento sem causa do servidor e o seu dever de ressarcir o montante percebido indevidamente. Aduz que o recorrido não demonstrou boa-fé objetiva, uma vez que era plenamente possível compreender o equívoco no pagamento.

6. No caso, a Administração Pública incorreu em erro na apuração de valores de acerto financeiro do recorrido decorrente de pedido de vacância do cargo de monitor de gestão educacional.

7. O Superior Tribunal de Justiça, em análise de recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha (TEMA 1009).

8. O e. STJ modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19.05.2021). O presente processo foi distribuído posteriormente à referida data, razão pela qual se aplica o entendimento fixado, cabendo ao servidor comprovar a sua boa-fé objetiva e que não dispunha de meios de constatar o equívoco da Administração.

9. Conforme se observa do contexto fático probatório, não há provas nos autos de que o servidor tenha concorrido para a apuração e recebimento de verba reputada indevida. Ademais, conforme bem consignado pelo juízo sentenciante, não era possível ao servidor saber que os cálculos de suas verbas rescisórias estavam equivocados, pois decorreram de complexa apuração pelo ente público e sem a sua ingerência, exsurgindo daí a ausência de qualquer indício capaz de afastar a boa-fé do servidor quanto aos valores percebidos.
10. Comprovada a boa-fé objetiva do servidor, a sentença não merece reparo.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos.
12. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.